Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007844-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), WANESSA NUNES DE CAMPOS - CPF: 001.594.901-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE – DINHEIRO DEPOSITADO BLOQUEADO – LIBERAÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE -
PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADAS – MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007844-35.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, determinou o desbloqueio
da conta bancária da requerente Agência 3852 / Conta: 1091243-0 / Banco Santander, em 24 (vinte e quatro) horas
.

O agravante alega que não é possível cumprir a determinação, porque a conta foi encerrada há mais de um ano, e é preciso abrir outra.

Aduz que, além do mais, o bloqueio ocorreu para a averiguação de transações suspeitas, e que é um exercício do seu direito para defender o interesse dos seus correntistas.

Insurge-se contra a multa cominatória e pede, no final, que a decisão agravada seja revogada.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 126794668.

Contraminuta no Id n. 128380179.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que possui conta na agência do ora agravante há muitos anos.

Aduz que em 2018 dissolveu a união estável com Anderson Alves do Santos, porém somente em julho de 2020 formalizaram a partilha de bens em cartório.

Afirma que o ex-companheiro precisava fazer o pagamento de despesas contraídas durante a união e, para tanto, efetuou um depósito de R$4.450,00.

Diz que ao usar
internet banking
se deparou com a conta bloqueada sem motivo e sem aviso prévio.

Argumenta que procurou o banco, que lhe disseram que isso ocorreu por medida de segurança pois havia suspeita de “golpe”.

Pontua que, na ocasião, apresentou todos os documentos para comprovar que a transferência foi feita pelo seu ex-companheiro, porém não foi atendida.

A tutela de urgência foi concedida nos seguintes termos:

(...)

No caso, identifico a probabilidade do direito deduzido, notadamente por meio da comprovação da relação jurídica existente entre a autora e a parte requerida, bem como das provas de depósito de dinheiro pelo seu exmarido, das tentativas em desbloquear sua conta bancária junto à agência da parte requerida, inclusive com a formalização de reclamação perante o Procon-MT, a fim de fazer valer o seu direito, mas sem sucesso.

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos econômicos causados à parte autora, caso o bloqueio da sua conta bancária seja mantida até o final da demanda, o que poderia comprometer a sua vida financeira e creditícia.

Importante colacionar o forte argumento da própria requerente no sentido de que verbis “[...] está com contas atrasadas, dependendo de ajuda de terceiros para poder pagar contas básicas, pois, o Banco Requerido bloqueou a conta e o acesso pela Requerente, mesmo esta comparecendo junto ao Banco para tanto, ficando impedida de utilizar SEU PRÓPRIO DINHEIRO, sendo que a requerente não tem mais contato com seu ex-marido [...].

Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, eis que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, surgindo novos fatos que assim autorizem.
(Id 125896682 - Pág. 4)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Os documentos que acompanharam a inicial demonstram que os argumentos da autora são verdadeiros, que os R$4.450,00 que havia em sua conta corrente foi depositada por seu ex-companheiro e que lhe pertencem, já o Banco requerido não trouxe nenhuma prova da alegada investigação que teria suscitado o bloqueio da conta e mesmo seu cancelamento, de modo que o que se tem é que, sem explicações, a autora ficou sem acesso ao dinheiro que é comprovadamente seu.

Desse modo, presente a verossimilhança do direito e a urgência, requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 21/01/2022).

Ademais, a conta é aberta pelo Banco que detém os documentos da autora que era correntista antiga, assim, não se verifica a impossibilidade alegada e, se novos documentos fossem necessários, bastaria requerê-los em juízo.

Quanto às astreíntes, considerando que o agravado está detendo indevidamente o dinheiro da agravante e que não se verificam os empecilhos para a liberação, os R$1.000,00 arbitrados, são justos.

Pelo exposto
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022